Tribunal: TJSP
Processo: 1012151-69.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco.

Insurgências relativas à repetição de indébito em dobro e danos morais que não comportam conhecimento, pois não houve condenação nessas verbas, caracterizando falta de interesse recursal

Ocorrência da revelia da instituição financeira que não acarreta, necessariamente, a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco.

Insurgências relativas à repetição de indébito em dobro e danos morais que não comportam conhecimento, pois não houve condenação nessas verbas, caracterizando falta de interesse recursal

Ocorrência da revelia da instituição financeira que não acarreta, necessariamente, a procedência da ação; embora a revelia crie presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na exordial - O juiz deve analisar os fatos à luz do direito invocado e das provas existentes nos autos para formar seu convencimento.

Hipótese dos autos, contudo, em que ocorreu a apresentação de documentação unilateral por parte da instituição financeira, insuficiente para demonstração de que de as operações foram realizadas efetivamente pela consumidora, pois não se demonstrou a utilização de senha pessoal e intransferível em operações realizadas em aplicativo bancário ou terminais de autoatendimento, nem a autenticação biométrica daquela – Indemonstradas, assim, a regularidade das transações objetadas – Ônus probatório cabia ao banco – Precedentes – Sentença mantida.

Partes devem retornar ao "status quo ante", evitando-se que a autora tenha direito a receber mais do que seu efetivo prejuízo – Acolhimento parcial do recurso do banco para que as operações mencionadas na sentença sejam declaradas nulas, mas, em execução, deverão ser calculados os valores que deverão ser devolvidos, pois parcela do que se transferiu via Pix derivou dos empréstimos realizados.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.